Tribunal: TRF3
Processo: 5001169-25.2018.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
278/779)

5001169-25.2018.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA DÍVIDA NÃO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. A petição inicial deve obedecer ao disposto no artigo 319 da legislação processual em vigor, ou seja, indicar o juízo a que é dirigida (inciso I), a qualificação do autor e do réu (inciso II), o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (inciso III), o pedido com suas especificações (inciso IV), o valor da causa (inciso V), as provas as quais o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (inciso VI) e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação (inciso VII).

II. Havendo ausência de pressupostos legais (exceto nos casos de inépcia evidente que suscitam indeferimento imediato) tem o Juiz a oportunidade de determinar à parte autora que, no prazo de quinze dias, regularize a petição inicial. Se o prazo esgotar-se sem as devidas providências, é de rigor o indeferimento.

III. In casu, verifica-se que, a parte impetrante foi intimada para atribuir o valor da causa em montante correspondente ao proveito econômico pretendido.

IV. Não obstante, cumpre esclarecer que a presente ação mandamental foi ajuizada com o intuito de anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de adesão da impetrante ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017.

V. Assim sendo, o valor da dívida a ser parcelada não reflete o proveito econômico pretendido nestes autos tendo em vista que não se pretende a extinção da dívida, mas apenas a sua inclusão em programa de parcelamento.

VI. Portanto, descabida a fixação do valor da causa em montante correspondente ao valor da dívida e, consequentemente, o recolhimento de custas baseado em tal valor.

VII. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001169-25.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DAMOVO DO BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE APARECIDO MONTEIRO - SP318507-A, ANDERSON DE SOUZA MERLI - SP281737-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001169-25.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DAMOVO DO BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE APARECIDO MONTEIRO - SP318507-A, ANDERSON DE SOUZA MERLI - SP281737-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Damovo do Brasil S/A objetivando a suspensão da rescisão do parcelamento realizada pela autoridade impetrada.

Em despacho (ID 59755279), foi determinado que a parte impetrante retificasse o valor atribuído à causa, atribuindo valor compatível ao proveito econômico pretendido, devendo recolher eventual diferença das custas processuais.

Em petição (ID 59755632), a parte autora alegou que não há proveito econômico específico na presente ação mandamental e que o valor da causa não deve refletir o valor dos débitos objeto do parcelamento.

A r. sentença proferida indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, conforme o disposto no artigo 485, inciso I, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, devido ao não cumprimento da determinação. Sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte autora pleiteia a reforma da r. sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o breve relato.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001169-25.2018.4.03.6130

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: DAMOVO DO BRASIL S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ANDRE APARECIDO MONTEIRO - SP318507-A, ANDERSON DE SOUZA MERLI - SP281737-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A petição inicial deve obedecer ao disposto no artigo 319 da legislação processual em vigor, ou seja, indicar o juízo a que é dirigida (inciso I), a qualificação do autor e do réu (inciso II), o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (inciso III), o pedido com suas especificações (inciso IV), o valor da causa (inciso V), as provas as quais o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (inciso VI) e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação (inciso VII).

Havendo ausência de pressupostos legais (exceto nos casos de inépcia evidente que suscitam indeferimento imediato) tem o Juiz a oportunidade de determinar à parte autora que, no prazo de quinze dias, regularize a petição inicial. Se o prazo esgotar-se sem as devidas providências, é de rigor o indeferimento.

Com efeito, estabelece o parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil:

"O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

In casu, verifica-se que, a parte impetrante foi intimada para atribuir o valor da causa em montante correspondente ao proveito econômico pretendido.

Não obstante, cumpre esclarecer que a presente ação mandamental foi ajuizada com o intuito de anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de adesão da impetrante ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017.

Assim sendo, o valor da dívida a ser parcelada não reflete o proveito econômico pretendido nestes autos tendo em vista que não se pretende a extinção da dívida, mas apenas a sua inclusão em programa de parcelamento.

Portanto, descabida a fixação do valor da causa em montante correspondente ao valor da dívida e, consequentemente, o recolhimento de custas baseado em tal valor.

Nessa esteira, a r. sentença merece ser reformada, devendo os autos retorna à primeira instância, com o prosseguimento do feito.

Isto posto, dou provimento à apelação da parte impetrante, para anular a sentença e para determinar o retorno dos autos à primeira instância, com o prosseguimento do feito.

Oficie-se a autoridade impetrada, encaminhando-se cópia da presente decisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA DÍVIDA NÃO CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. A petição inicial deve obedecer ao disposto no artigo 319 da legislação processual em vigor, ou seja, indicar o juízo a que é dirigida (inciso I), a qualificação do autor e do réu (inciso II), o fato e os fundamentos jurídicos do pedido (inciso III), o pedido com suas especificações (inciso IV), o valor da causa (inciso V), as provas as quais o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (inciso VI) e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação (inciso VII).

II. Havendo ausência de pressupostos legais (exceto nos casos de inépcia evidente que suscitam indeferimento imediato) tem o Juiz a oportunidade de determinar à parte autora que, no prazo de quinze dias, regularize a petição inicial. Se o prazo esgotar-se sem as devidas providências, é de rigor o indeferimento.

III. In casu, verifica-se que, a parte impetrante foi intimada para atribuir o valor da causa em montante correspondente ao proveito econômico pretendido.

IV. Não obstante, cumpre esclarecer que a presente ação mandamental foi ajuizada com o intuito de anular o ato administrativo que indeferiu o pedido de adesão da impetrante ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Lei no 13.496/2017.

V. Assim sendo, o valor da dívida a ser parcelada não reflete o proveito econômico pretendido nestes autos tendo em vista que não se pretende a extinção da dívida, mas apenas a sua inclusão em programa de parcelamento.

VI. Portanto, descabida a fixação do valor da causa em montante correspondente ao valor da dívida e, consequentemente, o recolhimento de custas baseado em tal valor.

VII. Apelação a que se dá provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte impetrante para anular a sentença e para determinar o retorno dos autos à primeira instância, com o prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.